Tribunal: TJPA
Processo: 0010962-98.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSO Nº 0010962-98.2019.8.14.0051 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: SÉRGIO COSTA BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO LIBARDI RODRIGUES) PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUMENTO DA PENA – INVIÁVEL. A existência de inquéritos e ações penais em curso não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010962-98.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SERGIO COSTA BATISTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010962-98.2019.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SÉRGIO COSTA BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO LIBARDI RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUMENTO DA PENA – INVIÁVEL. A existência de inquéritos e ações penais em curso não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010962-98.2019.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SÉRGIO COSTA BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO LIBARDI RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e

250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
Na data de 21 de setembro de 2019, por volta das 13h40min, na Travessa 28 esquina com a Travessa 24, bairro Nova República, neste município, foi preso em flagrante delito o denunciado Sergio Costa Batista, vulgo “PIO PIO”, autuado como incurso no art. 33 da lei 11.343/06. Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar realizava uma ronda preventiva denominada de Ação Planejada, momento em que avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Solicitado que parasse, o denunciado Sergio identificou-se como “Felipe”. Realizada busca pessoal, foram encontrados em seu poder 17 invólucros de plástico transparente contendo (...) crack, pesando 4,08 gramas, além da importância de R$ 166,00. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 20.01.2020, id-7600078.

Requer o apelante, Ministério Público, a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena. Informa que a pena foi fixada no mínimo legal, apesar de ter valorado negativamente 4 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Aduz que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, afastando a pena base do mínimo legal. Requer ainda o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

Contrarrazões do réu pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e

250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Requer o apelante, Ministério Público, a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena. Informa que a pena foi fixada no mínimo legal, apesar de ter valorado negativamente 4 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Aduz que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, afastando a pena base do mínimo legal. Requer ainda o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06.

Conheço do recurso.

O recorrente insurge-se tão somente em face da dosimetria da pena, pelo que me atenho as razões de seu inconformismo.

In casu
, não merece reforma a dosimetria da pena, senão vejamos.

A despeito de o MM. Juízo
a quo
ter mencionado a existência de quatro circunstâncias negativas, fixou a pena no mínimo legal, sem utilizar fundamentação adequada e capaz de valorar desfavoravelmente as referidas circunstâncias judiciais.

Ressalto que não se admite a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal ou em argumentos genéricos, portanto, o ora recorrente não apontou fundamentação idônea e concreta nas circunstâncias judiciais que pretende valorar negativamente, limitando-se a utilizar elementos genéricos.

Sendo assim, a culpabilidade se impõe que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado. Não vislumbro nos autos elementos capazes de valorar tal circunstância negativamente.

As circunstâncias do crime se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Deste modo, não vislumbro também nos autos elementos capazes de elevar a pena base em decorrência de tal circunstância judicial.

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica, razão pela qual valora-a como neutra.

Os motivos do delito são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Sendo assim, inexiste nos autos elementos capazes de valorar a referida circunstância judicial como desfavorável.

Desta forma, mantenho a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Quanto à atenuante da confissão, reconheço-a, porém mantenho sua não aplicação em virtude do disposto na súmula 231 do STJ.

A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06 deve ser mantida, eis que o réu é primário, com bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas ou integra organizações criminosas. Sendo assim, mantenho a redução da pena em 1⁄2, restando a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Ressalto que o réu não possui sentença condenatória transitada em julgado, logo, a existência de inquéritos e ações penais em curso não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024